Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701249-97.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MACHADO PEREIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Francisco Machado Pereira em face da r. sentença (ID 67295234) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Votorantim S.A., julgou procedente os pedidos iniciais para, confirmando a tutela deferida, consolidar a propriedade e a posse do bem objeto do processo no patrimônio do Autor e rescindir o contrato firmado entre as partes. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 67295236). No despacho de ID 67508540, oportunizou-se ao Apelante a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O pedido de dilação de prazo formulado pelo Recorrente (ID 68163426) foi deferido, com a concessão de mais 5 (cinco) dias para providenciar a documentação (ID 68307740). O Apelante apresentou petição informando que o Agravante não possui fonte de renda fixa e cópia da carteira de trabalho (IDs 68820602 e 68820603). Em petição de ID 68820864, o Recorrente juntou documentos que não dizem respeito a esses autos, motivo pelo qual deixo de considerá-los. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência do Recorrente impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade, a parte se limitou a juntar cópia da carteira de trabalho, sem, contudo, apresentar a documentação restante solicitada, notadamente os extratos bancários de todas as contas de titularidade dele e declaração de imposto de renda ou equivalente. Nesse contexto, a ausência de informações seguras a respeito da real situação financeira vivenciada pelo Apelante não permite o deferimento da benesse pleiteada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator